Tribunal: TJSP
Processo: 1047526-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Embargos à execução - Cédula de crédito bancário firmada em 06 de setembro de 2017 (capital de giro) - Procedência parcial para declarar nulidade da cobrança do valor de seguro - Recursos utilizados por pessoa jurídica como fomento financeiro para desenvolvimento de suas atividades, cujo desiderato é o lucro - Descaracterização como destinatária final - Relação de consumo

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Embargos à execução - Cédula de crédito bancário firmada em 06 de setembro de 2017 (capital de giro) - Procedência parcial para declarar nulidade da cobrança do valor de seguro - Recursos utilizados por pessoa jurídica como fomento financeiro para desenvolvimento de suas atividades, cujo desiderato é o lucro - Descaracterização como destinatária final - Relação de consumo não caracterizada - Inaplicabilidade do CDC na exegese da teoria finalista que informa o art. 2o da Lei número 8.078/1990 - Relacionamento regido pela legislação bancária e pela comum - Tarifa bancária não denominada - Cobrança expressamente pactuada na CCB - Possibilidade para pessoas jurídicas - Resolução CMN 3.919/10, artigo 1o, § 1o, I - Seguro de Proteção Financeira - Ausência de vício - Regularidade da contratação e cobrança - Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP - Decaimento integral da parte ativa – Sentença substituída - Recurso da pessoa jurídica embargante desprovido, e provido o do Banco embargado.